Tribunal: STF
Processo: RE 88539
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Ementa e acórdão. Imprecisa aquela ou descoincidente o acórdão com as notas taquigráficas, não são ditos embargos via capaz de aclarar aquela e desfazer a contradição do segundo (acórdão) R.I., art. 92, § 2º.
II. Embargos rejeitados por não ser obscuro o decisório embargado.